Tribunal: TJDFT
Processo: 0743194-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE HABEAS CORPUS. ARTIGO 581, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO DE POSSÍVEIS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO. RECEIO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECEIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O trancamento de inquérito policial é admitido apenas excepcionalmente, quando demonstrado, de plano, a inépcia da denúncia, a manifesta atipicidade formal ou material das condutas investigadas, a presença inequívoca de causa extintiva de punibilidade ou a flagrante ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal.
2. No caso, o inquérito policial foi instaurado para apurar eventuais crimes tributários praticados por intermédio de empresa em que o recorrente atuava como sócio de fato, havendo depoimentos de testemunhas no sentido de que ele não só participava ativamente dos atos empresariais, como também era instado a decidir sobre as questões mais complexas relacionadas à gestão da empresa, justificando, assim, sem prejuízo da formação da opinio delicti pelo titular da ação penal, seu indiciamento.
3. A tese de que as testemunhas querem prejudicar o recorrente, para se eximir de suas responsabilidades ou para satisfação de interesse pessoal decorrente de relação de amizade com o outro sócio investigado, é matéria de prova, impassível de ser debatida no transcurso de inquérito policial.
4. A concessão de salvo-conduto por receio de decretação de prisão preventiva exige a apresentação de algum embasamento concreto, ainda que mínimo, sob pena de falta de interesse de agir.
5. Recurso conhecido e não provido.